Tribunal: TJMT
Processo: 1005482-26.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005482-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), LAURA CRISTINA ALBUQUERQUE SIQUEIRA CORREA DA COSTA - CPF: 594.274.181-68 (AGRAVANTE), ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE - CPF: 864.302.031-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO), SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.479/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005482-26.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: LAURA CRISTINA ALBUQUERQUE SIQUEIRA CORREA DA COSTA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – AÇÃO COLETIVA – CONDENAÇÃO GENÉRICA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE RECEBEU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ANULADA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tratando-se de condenação genérica imposta em Ação Coletiva, necessário se faz a instauração prévia do procedimento de liquidação de sentença, para definir-se o
quantum debeatur
e, ainda, a titularidade do crédito, conforme artigo 509, I, do CPC e precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005482-26.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: LAURA CRISTINA ALBUQUERQUE SIQUEIRA CORREA DA COSTA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Laura Cristina Albuquerque Siqueira Correa da Costa
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá, nos seguintes termos:

(...)

Portanto, tem-se que merece provimento a irresignação recursal, no que toca ao recebimento do cumprimento de sentença originário, merecendo anulação, ante a necessidade de prévio procedimento de liquidação de sentença.

Por conseguinte, prejudicadas as demais teses aventadas no recurso.

Sendo assim, em aplicação analógica da Súmula nº 568 do STJ, DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para anular a decisão agravada.

(...) (id. 172485165).

Nas razões, disponíveis no id. 174008655, o Agravante sustenta que,
trouxe os laudos contábeis no qual constam todos os valores devidos pelo Executado, os valores das tabelas remuneratórias devidamente corrigidas, demonstrando assim o seu direito, de acordo com o exigido pelo artigo 534 do CPC
.

Prossegue narrando que, esta Relatora, ao entender que se
faz necessária a liquidação de sentença por arbitramento
, (...)
como instituto imprescindível ao estabelecimento do quantum debeatur em momento prévio ao Cumprimento de Sentença propriamente dito
, acabou por retificar o
objeto do pedido postulado pela parte, recebendo-o como liquidação de sentença que se procederá por arbitramento, de acordo com o artigo 509, I, do CPC
.

Ressalta que, o
objeto da condenação está absolutamente líquido, permitindo que a demanda executiva tenha início e permitindo com que o Executado saiba exatamente o que a Exequente pretende obter para a satisfação de seu direito. Tanto que em impugnações ao cumprimento de sentença de outros Exequentes, elaborou pareceres técnicos com valores precisos, o que demonstra a total viabilidade do cumprimento da presente sentença, sem necessidade de liquidação de sentença
.

Conclui que, está
certa e líquida a obrigação de fazer e a condenação, qual seja, a determinação da aplicação dos índices de RGA da lei 093/2003 às tabelas remuneratórias dos Cirurgiões Dentistas da lei 209/2010, ou seja, está devidamente indicado o que deve ser feito e o que deve deixar de ser feito
, razão pela qual pugna pelo provimento do Recurso de Agravo Interno, para o fim de se reconhecer o
error in procedendo
e
error in judicando
, por esta Relatora.

Contrarrazões pelo Agravado, consoante id. 174200174, defendendo a manutenção da decisão recorrida, bem ainda, amealhando precedente julgado neste Sodalício.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de julho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005482-26.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: LAURA CRISTINA ALBUQUERQUE SIQUEIRA CORREA DA COSTA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Laura Cristina Albuquerque Siqueira Correa da Costa
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá, nos seguintes termos:

(...)

Portanto, tem-se que merece provimento a irresignação recursal, no que toca ao recebimento do cumprimento de sentença originário, merecendo anulação, ante a necessidade de prévio procedimento de liquidação de sentença.

Por conseguinte, prejudicadas as demais teses aventadas no recurso.

Sendo assim, em aplicação analógica da Súmula nº 568 do STJ, DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para anular a decisão agravada.

(...) (id. 172485165).

Nas razões, disponíveis no id. 174008655, o Agravante sustenta que,
trouxe os laudos contábeis no qual constam todos os valores devidos pelo Executado, os valores das tabelas remuneratórias devidamente corrigidas, demonstrando assim o seu direito, de acordo com o exigido pelo artigo 534 do CPC
.

Prossegue narrando que, esta Relatora, ao entender que se
faz necessária a liquidação de sentença por arbitramento
, (...)
como instituto imprescindível ao estabelecimento do quantum debeatur em momento prévio ao Cumprimento de Sentença propriamente dito
, acabou por retificar o
objeto do pedido postulado pela parte, recebendo-o como liquidação de sentença que se procederá por arbitramento, de acordo com o artigo 509, I, do CPC
.

Ressalta que, o
objeto da condenação está absolutamente líquido, permitindo que a demanda executiva tenha início e permitindo com que o Executado saiba exatamente o que a Exequente pretende obter para a satisfação de seu direito. Tanto que em impugnações ao cumprimento de sentença de outros Exequentes, elaborou pareceres técnicos com valores precisos, o que demonstra a total viabilidade do cumprimento da presente sentença, sem necessidade de liquidação de sentença
.

Conclui que, está
certa e líquida a obrigação de fazer e a condenação, qual seja, a determinação da aplicação dos índices de RGA da lei 093/2003 às tabelas remuneratórias dos Cirurgiões Dentistas da lei 209/2010, ou seja, está devidamente indicado o que deve ser feito e o que deve deixar de ser feito
, razão pela qual pugna pelo provimento do Recurso de Agravo Interno, para o fim de se reconhecer o
error in procedendo
e
error in judicando
, por esta Relatora.

Pois bem.

Analisando novamente os autos, verifico que, a Agravante ingressou com cumprimento individual de sentença proferida na Ação Coletiva nº 0006581- 71.2013.8.11.004, ajuizada pelo Sindicato dos Odontologistas do Estado de Mato Grosso (SINODONTO-MT) em desfavor do Município de Cuiabá, objetivando a implantação do reajuste geral previsto no artigo 45 da Lei Complementar nº 093/2003 às tabelas remuneratórias da categoria profissional de cirurgião dentista, nos termos da Lei Complementar 209/2010.

Em decisão proferida no id. 109802335 do processo originário, o Magistrado Singular determinou a intimação do Município de Cuiabá para o imediato cumprimento da obrigação de fazer imposta na ação coletiva, para promover a implantação imediata do reajuste sobre o salário atual da Exequente, sob pena de incidir nas sanções cabíveis pelo descumprimento injustificado a ordem judicial, sem prejuízo de outras formas de responsabilização (§ 3°) e aplicação de multa.

Contra essa decisão, o Município de Cuiabá interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, pretendendo a anulação da decisão que recebeu os autos do cumprimento de sentença, por entender necessário ser precedido de procedimento de liquidação, recurso que restou provido, por meio da decisão unipessoal de minha relatoria, contra a qual a ora Agravante se insurge.

No entanto, conforme ressaltado na decisão recorrida, observa-se que tanto a sentença, quanto o acórdão proferido no bojo do recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá na Ação Coletiva, não definem o percentual de reajuste salarial da categoria profissional de cirurgião dentista decorrente da Lei Complementar nº 209/2010, tratando-se, pois, de condenação ilíquida.

Veja-se que, a sentença proferida nos autos da Ação Coletiva ajuizada pela entidade representativa de classe contra o Município Cuiabá, julgou procedentes os pedidos iniciais (id. 103767890 dos autos de origem), para:

(...)

Declarar o direito do Autor a incidência do reajuste geral previsto no artigo 45 da Lei Complementar n° 093/2003 as tabelas remuneratórias da Lei Complementar n° 209/2010 condenando o Requerido à aplicação do reajuste anual as tabelas remuneratórias da Categoria profissional de Cirurgião—Dentista, na esteira da Lei Complementar n° 209/2010.

(...)

A Turma Recursal Única, por sua vez, julgou o recurso interposto em face do referido ato sentencial, mantendo a natureza genérica da condenação imposta contra a Fazenda Pública, senão vejamos:

(...)

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – NOVO PLANO DE CARREIRA – AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE REAJUSTE ANUAL – INSURGÊNCIA DO SINDICATO – PLEITO DE INCIDÊNCIA DE REAJUSTE ANUAL SOBRE NOVO PLANO DE CARREIRA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE RECOMPOSIÇÃO REALIZADA NO NOVO PLANO DE CARREIRA – ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – LEI QUE REGE A CARREIRA – INCIDÊNCIA DE REAJUSTE – DIREITO DOS SERVIDORES – BENEFÍCIO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os atos administrativos, nos termos do artigo 37, da Constituição Federal se submetem à disciplina do princípio da legalidade, de modo que os direitos previstos em lei para os servidores públicos devem ser alvo de cumprimento.

O fato de ter havido elaboração de novo plano de carreira com novos estudos e aumento de vencimentos, não exclui o direito ao reajuste previsto em lei.

Como sabido, a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio da legalidade e, como bem fundamentado na sentença, a lei que disciplina o plano de carreira dos dentistas lhes assegura o reajuste anual, que não pode ser suprimido.

Portanto, mostra-se devida a incidência do reajuste, pois a LC 209/2010 não revogou nem alterou a Lei 93/2003, muito pelo contrário, reafirmou no seu artigo 7º que os servidores de carreira de dentistas são regidos por esta última lei. Essa última lei e que estabelece a remuneração dos dentistas, de modo que o cálculo deve seguir essa sistemática legal, razão pela qual, não tendo sido observadas as disposições legais, restou configurada a perda salarial e a retenção indevida de valores percentuais aos dentistas.

Sentença mantida.

Recurso desprovido
.

(...)

Destaca-se, ainda, que, no presente caso, além de a Lei Complementar nº 209/2010 não indicar expressamente os índices a serem aplicados, a questão não demanda simples cálculo aritmético, demonstrável por meio de demonstrativo de cálculo simplificado, como tenta fazer crer a Agravante, tanto que esta reconhece ter constituído perito com formação contábil para a elaboração do cálculo que amealhou à exordial, a corroborar pela existência de complexidade na obtenção do resultado, aferível por profissional com conhecimento técnico específico em contabilidade.

Nesse aspecto, em se tratando de sentença ilíquida, nos termos do artigo 509, inciso I, do CPC, deve-se proceder inicialmente à liquidação de sentença. Veja-se:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo
.

Acerca do procedimento da liquidação por arbitramento, o artigo 510 do Código de Processo Civil dispõe:
Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.

Logo, na hipótese, é necessário que a prévia liquidação seja elaborada por meio de estudos a serem apresentados e/ou perito judicial com conhecimentos técnicos, por não se enquadrar o caso concreto à situação prevista no § 2º do artigo 509 do Código de Processo Civil, na qual regulamenta situação em que a condenação tem valor certo e determinado ou determinável (líquido) e, ainda, o demonstrativo de cálculo aritmético possa ser confeccionado por qualquer pessoa sem conhecimento técnico em contabilidade.

Ressalta-se que a simples necessidade de a Agravante contratar profissional com conhecimentos técnicos para a elaboração do cálculo que entende devido já revela que a situação não se resolve por meio de simples cálculos aritméticos, mormente no caso, em que a obrigação imposta no título judicial não restou líquida, porquanto, inequivocamente genérica.

O Superior Tribunal de Justiça tem se
manifestado pela necessidade de prévia liquidação, não apenas para a definição do 'quantum debeatur', mas também para aferição da titularidade do crédito. O cumprimento individual de sentença coletiva, voltada à satisfação de interesses individuais homogêneos, pressupõe fase prévia de liquidação que não se limita à apuração do valor devido, incluindo também avaliação acerca da legitimidade (ou titularidade do direito) daquele que se afirma credor ('cui debeatur')"
[1]
,
senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SENTENÇA COLETIVA ILÍQUIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.

1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que extinguiu a Execução em razão de ausência de liquidação do julgado coletivo.

2. Observa-se que o órgão julgador decidiu a questão após percuciente análise dos fatos e das provas relacionados à causa, sendo certo asseverar que, na moldura delineada, infirmar o entendimento assentado no aresto esgrimido passa pela revisitação ao acervo probatório, vedada em Recurso Especial, consoante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". Nesse sentido, cita-se precedente em caso idêntico ao posto em exame: REsp 1.654.722/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/5/2017.

3. Para corroborar a presente constatação, citam-se os fundamentos adotados no acórdão: "Diante de tal quadro, a despeito do que restou decidido na sentença e da questão impugnada pela Embargante, em suas razões de apelação, verifica-se que, no caso, encontra-se ausente uma condição específica da ação executiva individual, qual seja, a liquidação da sentença condenatória proferida nos autos da ação coletiva, que reconheceu ser devido, aos substituídos, o reajuste pelo percentual de 28,86% (vinte e oito virgula oitenta e seis por cento), sobre o total de suas remunerações, desde 1° de janeiro de 1993, descontados eventuais aumentos concedidos por força das leis n°s 8.622 e 8.672, ambas de 1993", pois
a condenação imposta ao ente público é genérica, necessitando, portanto, de liquidação. Dessa forma, afigura-se necessário que se proceda à liquidação da sentença de condenação genérica ou ilíquida, de modo que o título judicial, formado no bojo da ação coletiva, possua eficácia executiva. (...) ".

4. Verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ, de modo que se aplica à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

5. Recurso Especial não conhecido.

(STJ, REsp n. 1.819.995/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13-8-2019, DJe de 5-9-2019.) [Destaquei]

E, com bem asseverado na decisão recorrida, no mesmo diapasão, assim vem entendendo este Sodalício:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE PROVEU AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENTENÇA ILÍQUIDA - NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. Na hipótese, é necessário que a prévia liquidação seja elaborada por perito judicial com conhecimentos técnicos
.

2. Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

3. Recurso desprovido
.

(TJMT, N.U 1009697-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22-5-2023, Publicado no DJE 28-5-2023) [Destaquei]

Portanto, tem-se que merece não provimento a irresignação recursal, no que toca ao recebimento do cumprimento de sentença originário, merecendo anulação, ante a necessidade de prévio procedimento de liquidação de sentença, tratando-se de medida que se revela mais segura e adequada, juridicamente.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto por
Laura Cristina Albuquerque Siqueira Correa da Costa.

É como voto.

[1]
Informações complementares da ementa transcrita a seguir.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023